Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.
2. A autora/recorrente alega que possui melhor posse sobre o imóvel e contesta a validade dos depoimentos das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definição de quem exerce a melhor posse do imóvel litigioso, considerando os requisitos legais para a reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A melhor posse encontra-se com o requerido/apelado, que a exerce diretamente desde 2021.
5. A autora/apelante não comprovou sua posse pretérita nem o suposto esbulho perpetrado pelo requerido/apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na disputa de posse entre particulares cabe perquirir, no caso concreto, quem exerce o melhor jus possessionis.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 373, I, 560 e 561; CC, art. 1.196.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1864968, 0727986-72.2021.8.07.0003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/05/2024, DJe 04/06/2024; Acórdão 1815235, 0715530-56.2022.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe 04/03/2024.